Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708395-63.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROMARIO DA COSTA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Romário da Costa Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. José Romário da Costa Silva propôs que ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com reparação por danos materiais e morais contra Banco Itaucard S.A. Alegou que celebrou contrato de financiamento com o apelado para a aquisição de um automóvel em quarenta e oito (48) prestações mensais. Sustentou que questionou a cobrança de valores para além do conhecido na fase negocial e que foi informado se tratarem de Imposto sobre as Operações Financeiras (IOF), taxa de avaliação do bem, serviços de terceiros e registro de contrato. Defendeu que jamais contratou os referidos serviços e que os referidos valores são inerentes à própria atividade do apelado. Ressaltou que os juros aplicados no contrato firmado estão muito acima da média de mercado e a aplicação indevida de capitalização de juros tornam o contrato excessivamente oneroso ao consumidor. Discorreu sobre a devolução em dobro dos valores pagos, os juros excessivos cobrados no contrato, a necessidade de inversão do ônus probatório e do dever de reparação dos danos morais experimentados. Fundamentou seus pedidos nos arts. 6o, inc. VIII, 14, 42, parágrafo único, 51, inc. XII; do Código de Defesa do Consumidor; no art. 186 do Código Civil e nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da Constituição Federal. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou liminarmente os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I cumulado com art. 332, inc. I e II, do Código de Processo Civil (id 43224667). O apelante interpôs apelação. Alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. Sustenta a ilegalidade na cobrança de seguro de proteção e de juros capitalizados. Ressalta a ocorrência de dano moral a ser reparado e a necessidade da devolução em dobro dos valores pagos a título de taxas. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 43224671). O apelado apresentou contrarrazões (id 43224678). Esta Relatoria determinou ao apelante a comprovação da necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 43751798). O apelante não atendeu ao despacho para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça (id 44244795). Decisão prolatada por esta Relatoria indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e concedeu prazo para o recolhimento do preparo o que não foi atendido (id 44290932 e 44898505). O apelante informou a interposição de agravo de instrumento junto ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 44919291). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade impede que o recurso seja conhecido.[1] O apelante requereu os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal. Contudo, não atendeu à determinação judicial para comprovar a necessidade dos benefícios (id 44244795). Assim, o apelante não estava sob a proteção do benefício da gratuidade da justiça e não atendeu à intimação para efetuar o preparo nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação da verba na origem. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.aDes.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.